Tribunal: TJBA
Processo: 0501094-92.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501094-92.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIS CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

APELADO: EZINETE OLIVEIRA MACEDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. VALIDADE DO TÍTULO COMO DOCUMENTO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE RASURA COMPROVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória, e, ao mesmo tempo, julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 12.077,11, com atualização monetária pelo INPC a partir de 12/2023, juros de mora de 1% ao mês desde 02/09/2013 e condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado, além das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) rejeição da preliminar de incompetência territorial; (ii) análise da validade dos cheques prescritos como prova escrita hábil à propositura de ação monitória; e (iii) exame da existência de excesso de cobrança em razão da suposta adoção indevida de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial é relativa e, nos termos do art. 46, § 2º, do CPC, é válida a propositura da ação no foro em que a ré foi encontrada e regularmente citada, inexistindo comprovação inequívoca de domicílio diverso à época da propositura da ação.

4. A ausência de impugnação da autenticidade das assinaturas nos cheques e a inexistência de prova técnica acerca de suposta rasura ou falsificação impedem o acolhimento da alegada nulidade dos títulos.

5. Cheques prescritos podem instruir ação monitória como prova escrita da obrigação pecuniária líquida, conforme previsto no art. 700 do CPC, não sendo necessária a demonstração do negócio subjacente.

6. A alegação de controvérsia fundada (art. 702, § 2º, do CPC) não prospera, pois a insurgência da apelante carece de suporte probatório mínimo que infirme a obrigação representada nos títulos.

7. Os cálculos apresentados pela autora estão em consonância com o Tema Repetitivo nº 942 do STJ, que fixa a data de emissão como marco inicial da correção monetária e a data da apresentação para o início da incidência dos juros de mora.

8. A ausência de requerimento oportuno de perícia sobre a suposta adulteração dos títulos conduz à preclusão do direito à prova técnica, inviabilizando a alegação de falsidade no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501094-92.2017.8.05.0137
, em que figuram, como apelante,

ERIS CAMPOS DE OLIVEIRA
, e, como apelada,
EZINETE OLIVEIRA MACEDO DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de incompetência territorial, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)